Tribunal: TJSP
Processo: 2051334-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Multa diária – Rejeição da impugnação – Irresignação – Cabimento, em parte – Desídia comprovada – Possibilidade, contudo, de redução das astreintes, diante do vultoso valor, de modo a evitar enriquecimento indevido do favorecido.
Decisão reformada, em parte.
Recurso provido, em parte.